Tribunal: TJMT
Processo: 1005496-98.2020.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005496-98.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAQUELINE FRANCIELI PESTANA - CPF: 046.679.681-17 (APELANTE), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), FLAVIA CAMARGO KONAGESKI - CPF: 034.863.059-05 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA PROMITENTE COMPRADORA – FUNDO DE COMÉRCIO – UTILIZAÇÃO PELA COMPRADORA POR APROXIMADAMENTE 02 (DOIS) ANOS – DEPRECIAÇÃO – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – PERDA DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O descumprimento contratual enseja a sua resolução, nos termos do artigo 475 do Código Civil. A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes ao
status quo ante
, pois a extinção da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação anterior.

Cabível a imposição de perdas e danos pelo tempo em que a compradora se utilizou do fundo de comércio, ante a rescisão do contrato, observadas as peculiaridades de sua desvalorização como espaço a ser comercializado.

Retornando as partes ao
status quo ante
, mostra-se que a quantia paga pelo autor seja devolvida e/ou compensada, sob pena de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JAQUELINE FRANCIELI PESTANA,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Primavera do Leste que, nos autos da ação de restituição de valores no 1005496-98.2020.8.11.0037, manejada em desfavor de
FLAVIA CAMARGO KONAGESKI,
julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em razão do decaimento, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. 212089359, a recorrente, em síntese, sustenta o desacerto da decisão proferida pelo juízo monocrático, sob o fundamento de que em razão da resilição contratual, as partes devem ser reconduzidas ao
status quo ante
, de modo que deve a parte apelada ser compelida na restituição dos valores adimplidos com a aquisição do empreendimento.

Aduz que inexiste nexo de causalidade entre a resilição do contrato e o prejuízo sofrido pela parte apelada, consistente na venda do empreendimento por valor inferior.

Argumenta que a apelada deve realizar a restituição dos valores adimplidos.

Assevera que o contrato entabulado entre as partes não possui previsão de cláusula penal, não havendo se falar em retenção de valores.

Narra que a conduta da apelada em não restituir os valores, configura enriquecimento ilícito.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e procedência total da ação, com a inversão do ônus sucumbencial

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 212089368, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

Decisão de Id. 234850155 indeferiu os benefícios da assistência judiciária pugnada pela apelante, ao passo que o recolhimento do preparo fora realizado no Id. 238174174.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Na origem, trata-se de ação de restituição de valores proposta por Jaqueline Franciele Pestana, ora apelante, em face de Flávia Camargo Konageski, ora apelada.

A apelante narrou na inicial que em 08/2018 celebrou Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial denominado Centro de Beleza e Estética Le Sens, pelo preço de R$ 237.600,00 (duzentos e trinta e sete mil e seiscentos reais), a serem pagos em 36 parcelas de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Aduziu que foram adimplidas 16 (dezesseis) parcelas integralmente e 1 (uma) parcela parcialmente, totalizando o montante de R$102.900,00 (cento e dois mil e novecentos reais), porém, que em razão de dificuldades financeiras realizou a rescisão do contrato na data de 1o de junho de 2020.

Asseverou que do valor adimplido, a apelada deve restituir em seu favor a quantia de R$67.307,27 (sessenta e sete mil e trezentos e sete reais e vinte e sete centavos), já descontados os 05 (cinco) meses das prestações em atraso.

Na contestação, a apelada refutou a narrativa trazida pela apelante, asseverando que após a resilição do contrato, o estabelecimento comercial não possui mais o mesmo valor de mercado, em razão de sua deterioração material e comercial.

Narrou que realizou novo negócio jurídico com a venda do estabelecimento pelo valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), que posteriormente foi reduzido para R$144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), ocasionando um prejuízo de aproximadamente R$92.000,00 (noventa e dois mil reais), de modo que nada deve ser restituído em favor da apelante.

Os pedidos vertidos na exordial foram julgados improcedentes.

Desta decisão se insurge a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

No caso em análise, trata-se de alienação de fundo de comércio realizado entre as partes, consistente na alienação do estabelecimento comercial (salão de beleza), denominado Centro de Beleza e Estética Le Sens.

É cediço que o fundo de comércio é o conjunto de bens e direitos que compõem uma unidade econômica para o exercício de uma atividade comercial. Ele é composto por elementos corpóreos e incorpóreos.

Os bens corpóreos são os bens que podem ser tocados, como mercadorias, instalações, máquinas e equipamentos, ao passo que os incorpóreos são os bens intangíveis, como a reputação, a clientela, a marca e a imagem positiva construída ao longo do tempo.

De acordo com os ensinamentos de Fábio Ulhoa Coelho, o Fundo de Comércio nada mais é do que
“(...) a reunião dos bens necessários ao desenvolvimento da atividade econômica. Quando o empresário reúne bens de variada natureza, como as mercadorias, máquinas, instalações, tecnologia, prédio etc.”
(Manual de Direito Comercial, 16a Ed., p. 56, Saraiva, 2005).

Ainda, o conjunto de bens que compõem o fundo comercial, enquanto reunidos, importam no aumento do seu valor, isto é,
“enquanto esses bens permanecem articulados em função da empresa, o conjunto alcança, no mercado, um valor superior à simples soma de cada um deles em separado”
. (Coelho, Fábio Ulhoa, Manual de Direito Comercial, 16a Ed., Saraiva, 2005)

Outrossim, o contrato firmado entre as partes possui força obrigatória, eis que vincula os indivíduos ao cumprimento das obrigações assumidas (
pacta sunt servanda
), de forma que suas cláusulas e condições, desde que não sejam proibidas por lei ou, no caso em questão, não violem os direitos básicos do consumidor, devem ser cumpridas, sendo possível que a parte que se sentir lesada pelo inadimplemento pode escolher entre pedir a resolução ou o cumprimento da avença

Por se tratar a transação de um negócio jurídico perfeito e acabado, a sua anulação só é possível por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa (artigo 849 do Código Civil), e essa, efetivamente, não é a hipótese dos autos. O que se verifica, na verdade, é a exteriorização de inadimplemento quanto ao pagamento do preço pela compradora, que levou a resilição contratual.

In casu
, malgrado o descumprimento contratual tenha se verificado exclusivamente pela promitente compradora, é vedada a retenção integral das parcelas por ela pagas, cabendo-lhe a restituição parcial.

Oportuno consignar que o direito à retenção cumpre finalidade análoga a do instituto da cláusula penal compensatória, qual seja a de recompor o vendedor das perdas e danos inerentes ao empreendimento, neles estando abarcados inclusive taxas, tributos e eventual utilização do imóvel.

Confira, no mesmo sentido, a orientação difundida por parte do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora o raciocínio desenvolvido:

“(..) A rescisão de um contrato exige que se promova o retorno das partes ao status quo ante, sendo certo que, no âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em caso de rescisão motivada por inadimplência do comprador, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de admitir a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo comprador(...)”.
(STJ, REsp 1224921/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 11/05/2011).

Dando sequência à linha de raciocínio, em relação à pretensão da parte apelada, de que deve haver a retenção de valores em razão da desvalorização do fundo de comércio, objeto da transação entre as partes, tenho que o juízo
a quo
não agiu com o habitual acerto, merecendo reparos a decisão primeva.

É assim, porque, não obstante a alegação da parte apelante, quanto a inexistência de cláusula contratual possibilitando a retenção de valores, tal pretensão conduziria a enriquecimento sem causa, vez que, no caso em apreço, a autora/recorrente se utilizou do fundo de comércio por aproximadamente 02 (dois) anos, sem qualquer contraprestação.

No caso dos autos, o fundo de comércio, objeto da transação, foi alienado pela importância de R$237.600,00 (duzentos e trinta e sete mil e seiscentos reais), ao passo que a parte apelante realizou o adimplemento da importância de R$102.900,00 (cento e dois mil e novecentos reais), portanto, restando saldo a ser adimplido de R$134.700,00 (cento e trinta e quatro mil e setecentos reais).

Lado outro, em razão da resilição contratual, a parte apelada tornou a vender o fundo de comércio no ano de 2020, porém, a nova transação se deu pela importância de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Dito isso, calha ponderar que, não obstante, a apelada tenha asseverado que o valor da transação fora reduzido para R$144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), em razão da necessidade de novos reparos no salão, não lhe socorre razão, vez que inexiste nos autos qualquer comprovação dos alegados reparos, como notas fiscais, documentos, fotos, dentre outros que demonstrassem a aquisição e conserto dos equipamentos, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

Ademais, a Nota Fiscal trazida no Id. 212089259, se encontra em nome de JOEL NOGUEIRA DE SOUZA, pessoa estranha à presente relação contratual, não havendo se falar na comprovação do dano material.

No mesmo sentido, o termo de entrega e rescisão trazido no Id. 212088922, deixa indene de dúvidas quanto a inexistência de vistoria inicial, bem como o recebimento da mobília pela apelada no estado em que se encontrava, vejamos:

Com efeito, não obstante o alegado por ambas as partes, diante da resilição do contrato, cuja consequência é o retorno das partes ao
status quo ante
, no caso concreto, deve haver a restituição da quantia paga pela autora, ora apelante, após a dedução dos danos experimentados pela ré, ora apelada.

Ainda, o nexo causal entre a resilição do contrato e os prejuízos suportados pela apelada, se encontram devidamente demonstrados nos autos, consoante bem delineado pelo juízo a quo, o qual transcrevo trechos pertinentes da sentença, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis:

“Ocorre, entretanto, que restou suficientemente demonstrado nos autos que a requerida teve inúmeros prejuízos com o negócio formalizado com a autora, uma vez que as testemunhas arroladas afirmaram que na administração da requerida, Flávia Camargo Konageski, o Centro de Beleza e Estética Le Sens era um dos mais “badalados” salões de beleza da cidade e que na administração da autora, Jaqueline Francieli Pestana, o estabelecimento foi praticamente sucateado, teve perda de clientes e a estrutura física também sofreu diversas avarias, as quais não foram sanadas, motivo pelo qual após receber o estabelecimento comercial, a requerida Flávia realizou novo negócio jurídico por um preço inferior ao que havia negociado com a autora, tendo um prejuízo de aproximadamente R$92.000,00 (noventa e dois mil reais), dada a situação decadente do estabelecimento deixada pela autora.”

Consoante dito alhures, pela transação originária, restou saldo a ser adimplido pela apelante de R$134.700,00 (cento e trinta e quatro mil e setecentos reais), de modo que em razão da nova alienação do fundo de comércio pela apelada no ano de 2020, pela importância de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), nos termos explicitados acima, houve um acréscimo na transação no importe de R$25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais).

Outrossim, verifico que a apelada foi compelida em adimplir as faturas de água do período em que o fundo de comércio estava na posse da apelante (Id. 212089257), no valor total de R$222,54 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), de modo que este deve ser abatido do saldo a ser restituído em favor desta.

A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes ao
status quo ante
, pois a extinção da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação anterior.

Desta forma, deve a parte apelada ser compelida a restituir em favor da parte apelante a importância de R$25.077,46 (vinte e cinco mil, setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), valor este que reflete a real diferença entre o fundo de comércio e a recomposição dos danos experimentados pela recorrida.

A propósito, assim já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL
COM JUSTA CAUSA

– IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM COM APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60% DO CONTRATO – MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL) – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO VENCIMENTO – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O descumprimento contratual enseja a sua resolução, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes ao status quo ante, pois a extinção da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação anterior.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: a) a existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes; b) o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio; c) deve ser possível a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários. Caso dos autos em que a manutenção do contrato caracteriza onerosidade excessiva ao credor, inexistindo o pagamento substancial do contrato. O termo inicial dos juros de mora, relativo à multa contratual deverão ser contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Inteligência do artigo 405 do CC. A correção monetária, referente à multa contratual, conta-se do inadimplemento da obrigação. Fica autorizada a compensação dos valores reciprocamente devidos entre as partes, com a respectiva extinção das obrigações firmadas, até onde se compensarem, o que será apurado em eventual liquidação de sentença.”
(N.U 1001781-72.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) – MORA DECORRENTE A INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA (CLÁUSULA PENAL E TAXA DE CORRETAGEM) – POSSIBILIDADE –
RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO DE USO
DO IMÓVEL E INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ERIGIDAS NO LOTE A SER APURADA – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – JUROS DE MORA CONTRATUAL – ABUSIVIDADE VERIFICADA – HONORÁRIOS DA RECONVENÇÃO QUE DEVEM SER FIXADOS DE FORMA INDEPENDENTE DA AÇÃO PRINCIPAL – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a resolução da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes, sendo devida, de um lado, a devolução do preço pago, e, de outro, a restituição do imóvel e o pagamento de aluguéis pelo período de ocupação do bem, as quais podem ser compensadas,
a ser objeto de liquidação de sentença. De fato, "os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta" (AgInt no AREsp 1.109.022/SP , Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).”
(N.U 1002934-24.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
– REVELIA DO RÉU –
RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR
–
INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS – RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM RAZÃO DA FRUIÇÃO DO IMÓVEL APÓS A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
– POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – PRECLUSÃO – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O réu revel receberá o processo no estado em que se encontra, podendo produzir normalmente prova se aberta a fase instrutória, porém, lhe é vedado rediscutir a matéria tida por incontroversa, uma vez que a preclusão impede a alegação de matéria de defesa que deveria ter sido alegada na contestação.
2. Havendo rescisão do contrato por culpa do promitente comprador imitido na posse do bem quando da celebração do negócio, é cabível a compensação indenizatória pela fruição do imóvel sem a entrega de contraprestação, sob pena de enriquecimento imotivado.
3. “(...), caso o promissário comprador continue na posse do bem após a mora, será devida, ao credor, indenização por perdas e danos, a título de aluguéis, o que não se confunde com a pena convencional” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1179783/MS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016).”
(N.U 1012085-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CREDOR FIDUCIÁRIO QUE TRANSFERE A PROPRIEDADE INDEVIDAMENTE - ATO ILÍCITO – DANO MORAL CARACTERIZADO E QUANTUM ARBITRADO MANTIDO –
RESCISÃO DO CONTRATO
– DEVOLUÇÃO DO VEICULO AO CREDOR FIDUCIARIO –
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS
–
ABATIMENTO DO VALOR REFERENTE À DESVALORIZAÇÃO
DO VEÍCULO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. – RECURSO ADESIVO IMPROVIDO. 1-A legislação garantiu uma via fácil, célere e eficaz para que o credor fiduciário, no caso de inadimplência, execute a sua garantia para saldar a dívida e no caso de inadimplência de dívida garantida por alienação fiduciária de bem móvel bastará ao credor fiduciário adotar algumas medidas legais. Porém essas medidas não foram cumpridas pelo recorrente que, simplesmente transferiu a propriedade do bem sem qualquer notificação ao recorrido ou medida judicial cabível. 2-O fato de constar a transferência de unidade da federação junto ao cadastro do DETRAN-MT MT impede de retirar o Certificado de Licenciamento Anual e, por consequência, de circular com o veículo em via pública, caracterizando os danos morais pleiteados. 3-Porém, o recorrido não comprovou nos autos que foi parado em uma blitz, ficando impossibilitado de entregar marmitas a seus clientes ou que o documento do veículo ficou retido com os policiais, razão pela qual o valor arbitrado é compatível com a extensão do dano. 3- Com relação à rescisão contratual, entendo que houve um descumprimento por parte do banco recorrente que, ilegalmente, transferiu a propriedade do veículo alienado fiduciariamente.
O inadimplemento de obrigação contratual autoriza a rescisão da avença, com a condenação da parte faltosa à recomposição dos danos experimentados pelo outro contratante.
Apesar da rescisão do contrato, entendo que a devolução de todo o valor pago estaria a onerar o Banco recorrente, uma vez que o recorrido utilizou o veículo na vigência do contrato, desvalorizando o bem.”
(N.U 0044057-80.2012.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 27/10/2014)

Em razão da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes.

A propósito:

"A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos."
( EDcl no REsp 953.460/MG , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011)

Assim,
a sentença merece reforma, no ponto
, para autorizar a restituição do valor de R$25.077,46 (vinte e cinco mil, setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), como forma de restabelecer o
status
anterior ao momento da avença, sendo a retenção dos demais valores adequado e suficiente para indenizar a vendedora pelas despesas gerais e pelo rompimento unilateral, verificadas nas circunstâncias do caso concreto.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a parte ré/apelada proceda à restituição em favor da parte autora/apelante do valor de R$25.077,46 (vinte e cinco mil, setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), corrigido com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data da rescisão contratual.

Em razão do resultado do recurso, os honorários sucumbenciais deverão ser suportados por ambas as partes, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024